Tribunal: TJPA
Processo: 0003493-03.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003493-03.2019.8.14.0115

APELANTE: ROBERDAN PEREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta por Roberdan Pereira Silva contra a decisão que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
, objetivando a nulidade da busca pessoal, por ter sido realizada sem fundadas suspeitas, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II.

Questão em discussão

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: (i): se há legalidade do ingresso dos policiais no domicílio do apelante sem mandado judicial; (ii) se existem de elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) se a conduta do apelante deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iv) se deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.

III.

Razões de decidir

3.

A entrada dos policiais no domicílio foi justificada pela presença de fundadas razões, evidenciadas pela campana realizada no local, que constatou movimentação típica de tráfico de drogas, configurando justa causa para o ingresso forçado. 4. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos coerentes dos policiais, que presenciaram os fatos e realizaram a prisão em flagrante, reforçados pela confissão do apelante na fase policial. 5.
O pedido de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal não merece acolhimento. As circunstâncias do indicam a mercancia, mesmo que o apelante alegue ser usuário. Ademais, os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, corroboram a caracterização do tráfico, afastando a hipótese de consumo pessoal. 6.
Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, verificou-se que o apelante preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por ser primário, de bons antecedentes, e não haver indícios de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Aplicada a causa de diminuição em 2/3.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

8.

Tese de julgamento: É legítimo o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões que indiquem a prática de crime no local. A mera condição de usuário não afasta a caracterização de tráfico de drogas quando as circunstâncias dos fatos indicam mercancia. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006."

_______

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, 28; CF, art. 5º, XI; CP, art. 68; CPP, art. 617
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2481811/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no HC 798.394/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 19/06/2023; STJ, REsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
.

2
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco
e término no dia
dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 17

de
fevereiro
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROBERDAN PEREIRA SILVA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narrou a
denúncia
(ID 21542655) que, no dia 29/04/2019, por volta de 01h00, na residência localizada na Rua Léo Heck, nº 25, esquina com a Rua Jacob Heck, Centro, distrito de Castelo dos Sonhos, município de Altamira/PA,
ROBERDAN PEREIRA SILVA
foi flagrado guardando 10 pedras de crack, pesando aproximadamente 2,4 gramas, e 5 gramas de maconha, com o propósito de comercialização e consumo de terceiros, conforme atestado pelo auto de constatação provisório de substâncias entorpecentes anexado aos autos.

Segundo a investigação, constatou-se que o imóvel era utilizado como ponto de venda de drogas, sendo registrado um fluxo intenso de pessoas no local. Com base nessas informações, policiais militares diligenciaram até a residência do acusado e, ao ingressarem no local para dar prosseguimento às investigações, encontraram as substâncias entorpecentes mencionadas, bem como a quantia de R$ 118,00, conforme auto de apreensão.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou o crime.

Em razão de tais fatos, e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Laudo Toxicológico em ID 21542731 – fls. 12/13;

Em ID 31104494 – fls. 15/16, recebida a denúncia em 10/07/2019;

Resposta à acusação em ID 31104494;

Em ID 21542661, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/09/2019;

Em ID 21542718, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/09/2019;

Na
sentença
(ID 21542736), a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu ROBERDAN PEREIRA SILVA nas penalidades do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 21542746), a defesa

pugnou, preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal, por ter sido realizada sem fundadas suspeitas. No mérito, requereu a reforma da sentença para absolver o recorrente, com base no art. 386, VII, do CPP, pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21542748), o Ministério Público requer o total improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença penal condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 22763700), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise preliminar, a defesa requer o reconhecimento da nulidade da ação policial, sob a alegação de que a entrada dos agentes na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas suspeitas. Contudo, tal pleito não merece provimento.

Cumpre, neste ponto, explicitar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não constitui fundada razão e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, configurando prova ilícita.

Todavia,
tem-se, da análise das provas dos autos, que os policiais, ao receberem a informação de que o apelante estava a traficar em sua residência, promoveram uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ocasião em que foi observada uma grande movimentação de pessoas em frente à casa do acusado, indicando a existência de elementos robustos quanto à prática do crime de tráfico de drogas no interior do imóvel

Diante disso, verifico que equipe policial certificou-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio,
de modo que não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade do
domicílio
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO IRREGULAR EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 2.
No presente caso, o ingresso no domicílio se deu após os policiais realizarem campana no local, tendo o recorrente, ao notar a aproximação dos agentes estatais, arremessado algumas drogas em cima do telhado de uma residência vizinha. Além disso, os policiais destacaram que um grande número de pessoas entrava e saia do imóvel sem nada aparente nas mãos. Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa para a busca domiciliar
. 3. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2481811 SP 2023/0372835-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consta da denúncia, policiais militares da equipe "choque" realizavam policiamento ostensivo quando foram abordados por um transeunte que informou que em determinada localidade se encontrava uma pessoa foragida da Justiça, que vinha praticando o tráfico de drogas livremente, andava armado, e costumava utilizar uma motocicleta Honda/Biz, de cor vermelha. De posse de tais informações, a equipe policial se deslocou até o endereço declinado, onde constataram que a residência estava fechada. Assim, os agentes públicos solicitaram auxílio ao serviço reservado da Polícia Militar, que passou a monitorar o local. Em dado momento, foi observada uma movimentação suspeita, pelo que fora acionada a equipe inicialmente responsável pela ocorrência. No endereço os agentes policiais avistaram o paciente saindo do imóvel a bordo de uma motocicleta com as mesmas características repassadas pelo informante. Efetuada a abordagem, o paciente foi surpreendido com 12 porções de cocaína, além da quantia de R$ 1.355,00 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) em espécie e em notas diversas. Na ocasião, em consulta ao sistema policial, via sala de operações, os agentes públicos verificaram que ele possuía contra si o mandado de prisão em aberto. 2.
Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a busca realizada e a entrada dos policiais no domicílio do agravante deu-se em virtude do monitoramento levado a efeito após o recebimento de informações acerca das atividades ilícitas praticadas, circunstância que justifica a dispensa de mandado judicial, já que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática delituosa.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 798.394/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) (GRIFEI)

Assim, verificada a existência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo de Constatação Definitivo de Natureza e Quantidade de Droga (ID 21542731 – fls. 12/13), o qual atestou a apreensão de maconha, acondicionada em 1 (um) papelote, com peso de 5,4 g (cinco gramas e quatrocentos miligramas), e de cocaína, acondicionada em 1 (um) papelote, com peso de 2,6 g (dois gramas e seiscentos miligramas).

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte do ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado.

Em depoimento prestado perante o juízo,
MAX OLIVEIRA DA SILVA
, policial militar, contou que receberam a informação de que a residência do acusado era um ponto de venda de drogas. Contou que verificaram uma movimentação de pessoas na frente da casa do acusado e que, ao realizaram a abordagem, encontraram crack no interior da residência. Informou que uma mulher, cuja moto foi apreendida, afirmou que o acusado era traficante e utilizava seu trabalho na fazenda como fachada para encobrir a prática ilícita.

O policial militar
ADRIANO ALVES DE SOUZA
, em juízo, relatou que, no dia do fato, estavam fazendo rondas. Informou que a rua do acusado é bastante conhecida pelo alto índice drogas. Contou que receberam a informação de que o apelante estava vendendo entorpecentes na residência dele. Declarou que observaram uma intensa movimentação de pessoas no local e interações discretas com a mão. Disse que, após realizarem a abordagem, encontraram entorpecentes e uma quantia em dinheiro dentro da residência. Relatou que uma mulher, que estava tentando vender uma moto roubada, disse que o acusado comercializava drogas. Esclareceu que o distrito é pequeno e que a tática é distribuir pequenas quantidades de drogas para traficantes menores, como o acusado.

O acusado,
ROBERDAN PEREIRA DA SILVA
, em juízo, confirmou que os entorpecentes foram encontrados em sua residência, mas alegou que é usuário. Disse que Neguinho lhe entregou 10 pedras de crack e lhe disse para usar 4 e vender as outras 6.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO - MERCANCIA CARACTERIZADA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões em flagrante, não contraditados, aliados ao exame detido das demais provas coligidas, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.
O crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 tem como requisitos indispensáveis a estabilidade e a permanência na associação. Ausente a comprovação do ânimo associativo, deve ser mantida a absolvição dos acusados. V .V.: O crime de associação para o tráfico caracteriza-se pela presença de provas contundentes da existência de animus associativo entre os agentes. (TJ-MG - APR: 10027200013707001 Betim, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2023)

(GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do acusado
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, por Roberdan Pereira Silva,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS)

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo provas da materialidade e da autoria, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida adequada, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação para o porte de drogas para consumo, especialmente quando as circunstâncias evidenciam a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, ainda que demonstrada, não afasta a caracterização da traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ter em depósito, ter em sua posse, expor a venda” as substâncias entorpecentes conhecidas como “Maconha”, acondicionada em 1 (papelote), pesando 5,4 g (cinco gramas e quatrocentos miligramas), e “Cocaína”, acondicionada em 1 (papelote), pesando 2,6 g (dois gramas e seiscentos miligramas). Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Desta forma, o depoimento dos policiais, que está harmônico nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 21542731), convencem que o acusado guardava consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão. 7. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ
.

8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023). (GRIFEI)

Se não houvesse tráfico, não haveria usuários. É de conhecimento geral que o comércio de drogas em nosso país, em muitos casos, ocorre por meio da venda de pequenas quantidades destinadas a compradores específicos. Tal prática tem o objetivo de, em caso de abordagem policial, possibilitar ao infrator alegar que a substância se destinava ao consumo próprio, buscando, assim, contornar a legislação. No entanto, a lei tem como finalidade coibir todas as formas de envolvimento com entorpecentes, sejam elas uso, tráfico, produção, armazenamento, cultivo ou manipulação, independentemente do verbo utilizado para descrever a conduta, como transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, deve ser considerada legítima a decisão do Juízo, que, por estar mais próximo dos eventos e das pessoas envolvidas, encontra-se em posição privilegiada para avaliar as convergências e contradições dos elementos probatórios. Assim, não merece acolhimento o pleito da Defesa para a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pedido para aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei antidrogas, entendo que tal pleito há de prosperar.

Ressalte-se que, para conceder ao apelante o benefício da minorante em análise, não é suficiente que ele seja primário e possua bons antecedentes. É imprescindível que o réu também não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Dessa forma, os quatro requisitos previstos no § 4º, do art. 33 da Lei antidrogas devem ser atendidos de forma cumulativa, não sendo admissível que o benefício seja concedido com base no cumprimento de apenas um ou alguns desses critérios.

Temos, no caso em apreço, que o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, visto que não há indícios de que se dedica às atividades criminosa e nem integre organização criminosa, bem como é primário e de bons antecedentes. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2.
Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência ( RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores. 4. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com base em considerações exclusivamente acerca desses fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (GRIFEI)

Assim, reduzirei a pena em 2/3, por entender ser tal patamar proporcional à conduta do apelante.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes,
mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito
.

3ª fase
:
Inexistem causas de aumento, porém está presente a causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a, de forma definitiva e concreta, em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do inciso I do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se cabível no caso em questão, considerando a quantidade de pena. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
conceder-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025